Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004936-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ROMARIO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 040.948.545-41 (PACIENTE), Juiz de Direito da comarca de Vera - MT (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), ERICA RAMOS ALVES - CPF: 703.714.551-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – IMPROPRIEDADE – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE CUSTÓDIA CAUTELAR EMANADA NO PROCESSO DE MEDIDAS PROTETIVAS, MANTIDA APÓS SENTENÇA EM OUTRO FEITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – VÁRIAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE TRAMITA REGULARMENTE COM AUDIÊNCIA DESIGNADA –
ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando o paciente, mesmo após imposição de medidas protetivas de urgência, voltou a importunar a ofendida, demonstrando total descaso com a determinação judicial e elevado risco de reiteração delitiva.

A existência de registros criminais anteriores, somada ao evidente descumprimento de ordens judiciais, constitui elemento concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e no Enunciado Orientativo no 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada, revelando que a demora verificada decorre da complexidade do feito e da pluralidade de delitos, e não de desídia do juízo ou do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Romário dos Santos Pinheiro
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT
(ID 2696900268). Nesse sentido, extrai-se da impetração que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente nos autos no 100782-55.2024.8.11.0102.

Com efeito, indica que nos autos no

1000982-62.2024.8.11.0102 houve sentença condenatória na qual foi concedida sua liberdade, contudo, o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente decorrente de crimes investigados nos autos no 1000902-98.2024.8.11.0102 também decretada no bojo dos autos da medida protetiva no 1000782-55.2024.8.11.0102.

Aduz a defesa que não há determinação para que o paciente continue preso. Ainda, indica que estão
ausentes os requisitos para manutenção da prisão
. Não obstante, alega que é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Ainda, alega excesso de prazo, visto que o paciente está preso preventivamente desde o dia 01 de novembro de 2024 e a audiência de instrução foi designada para o dia 31 de março de 2025.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 270131861), tendo sido prestadas a informações pela autoridade judiciária (ID 270640352).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros de Arruda, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Habeas Corpus. Violência Doméstica. Decretação da Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Impossibilidade. Novo descumprimento de Medida Protetiva. Decreto constritivo mantido em outro procedimento. Alegação de ausência de fundamentos da Prisão Preventiva. Improcedência. Necessidade de garantir a ordem pública, bem como para se resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Revelação de descaso com o Sistema da Justiça por parte do paciente. Risco de reiteração delitiva. Alegado excesso de prazo. Inocorrência. Ação Penal que tramita regularmente e, inclusive, a instrução criminal está preste a ser finalizada.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, convém esclarecer a situação processual do paciente, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade judiciária e dos documentos que instruem o feito.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público por diversos crimes praticados contra sua companheira Érica Ramos Alves, dando origem à Ação Penal no 1000902-98.2024.8.11.0102. Em 07/09/2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, nos autos no 1000782-55.2024.8.11.0102.

Em 14/10/2024, o Ministério Público, nos mesmos autos das medidas protetivas (no 1000782-55.2024.8.11.0102), requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que este havia descumprido as medidas anteriormente impostas. Em 31/10/2024, o magistrado de primeiro grau acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva de Romário dos Santos Pinheiro, ao fundamento de que a segregação cautelar era "imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a consecução das medidas protetivas de urgência, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher".

Posteriormente, o paciente novamente descumpriu as medidas protetivas, o que gerou uma nova ação penal, autuada sob o no 1000982-62.2024.8.11.0102. Em 07/01/2025, a autoridade judicial manteve a prisão preventiva do paciente, tanto pelos fatos descritos na Ação Penal no 1000902-98.2024.8.11.0102, quanto por aqueles narrados nos autos no 1000982-62.2024.8.11.0102.

Em 18/02/2025, foi proferida sentença nos autos no 1000982-62.2024.8.11.0102, condenando o paciente pelos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e violação de domicílio (art. 150, §1o do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 07 meses de detenção, em regime aberto. Na mesma decisão, o juízo revogou a prisão preventiva do paciente em relação a esse processo, contudo, manteve "hígida a prisão preventiva decorrente dos crimes investigados na Ação Penal no 1000902-98.2024.8.11.0102".

Delimitada a questão, passo à análise das alegações defensivas.

Em primeiro lugar, não procede a alegação de que não há determinação expressa de prisão nos autos da Ação Penal no 1000902-98.2024.8.11.0102. Como bem esclarecido nas informações prestadas pela autoridade judiciária e reforçado pelo parecer ministerial, a prisão preventiva foi decretada no bojo do Processo de Medidas Protetivas de Urgência no 1000782-55.2024.8.11.0102, em virtude do descumprimento das ordens judiciais pelo paciente, sendo que a custódia cautelar está diretamente vinculada aos crimes investigados na Ação Penal no 1000902-98.2024.8.11.0102.

Esse procedimento adotado pelo juízo está em perfeita consonância com a sistemática processual, uma vez que, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é admitida "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". Ou seja, a custódia cautelar foi legalmente decretada para garantir a execução das medidas protetivas, cuja inobservância pelo paciente foi reiteradamente demonstrada.

Quanto à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que o magistrado de primeiro grau a embasou adequadamente na necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

Como se observa dos autos, o paciente, mesmo após a imposição de medidas protetivas que o proibiam de se aproximar e manter contato com a vítima, deliberadamente descumpriu tais determinações, chegando inclusive a ser condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva em outro processo. Essa conduta demonstra o total desapreço do paciente pelas ordens judiciais e evidencia o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. (...)" (STJ - AgRg no HC n. 741.129/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.08.2022.)

Além disso, como destacado na decisão constritiva, o paciente possui outros registros criminais, circunstância que, aliada ao descumprimento reiterado das medidas protetivas, evidencia a contumácia delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar como meio de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo no 6, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, dispõe que:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.'" (STJ - AgRg no HC n. 798.833/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24.04.2023).

Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo, verifico que não assiste razão à defesa. Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2025, demonstrando o regular andamento do processo.

Cumpre destacar que a análise do excesso de prazo não se limita a uma mera contagem aritmética de dias, mas deve ser realizada sob o enfoque do princípio da razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. No presente caso, a complexidade dos fatos, a pluralidade de delitos e a necessidade de acompanhamento dos atos processuais justificam a dilação verificada.

Não há nos autos qualquer indicativo de desídia por parte do juízo ou do Ministério Público que possa caracterizar uma demora indevida na tramitação do feito. Pelo contrário, observa-se que o processo segue seu curso regular, com a fase instrutória prestes a ser concluída.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada em favor de Romário dos Santos Pinheiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025